Tribunal: TJES
Processo: 5000668-77.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000668-77.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: MAIARA GOLTARA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA DA AUTORA QUE FOI HACKEADA NA REDE SOCIAL “INSTAGRAM”. PERFIL INVADIDO. PUBLICAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIROS, COM NÍTIDO PROPÓSITO DE APLICAR GOLPES EM NOME DA AUTORA. FORTUITO INTERNO. ATO DE TERCEIRO QUE SE INSERE NO RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. VALOR FIXADO NO TETO. EXCESSO CONFIGURADO PELA FALTA DE COOPERAÇÃO DA RECORRIDA QUE DEIXOU O
LINK
DE RECUPERAÇÃO EXPIRAR. NECESSIDADE DE REDUÇÃO EQUITATIVA (ART. 537, § 1º, DO CPC). MINORAÇÃO DE R$ 15.000,00 PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000668-77.2023.8.08.0066

Recorrente: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrida: MAIARA GOLTARA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA DA AUTORA QUE FOI HACKEADA NA REDE SOCIAL “INSTAGRAM”. PERFIL INVADIDO. PUBLICAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIROS, COM NÍTIDO PROPÓSITO DE APLICAR GOLPES EM NOME DA AUTORA. FORTUITO INTERNO. ATO DE TERCEIRO QUE SE INSERE NO RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. VALOR FIXADO NO TETO. EXCESSO CONFIGURADO PELA FALTA DE COOPERAÇÃO DA RECORRIDA QUE DEIXOU O
LINK
DE RECUPERAÇÃO EXPIRAR. NECESSIDADE DE REDUÇÃO EQUITATIVA (ART. 537, § 1º, DO CPC). MINORAÇÃO DE R$ 15.000,00 PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Maiara Goltara em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

2.
Consta dos autos que o perfil da autora na rede social Instagram foi invadido por terceiros, que passaram a utilizá-lo para aplicar golpes em seu nome. Diante da inércia da plataforma em solucionar o problema por via administrativa, a autora ajuizou a presente ação, requerendo a recuperação do acesso à conta e indenização pelos danos morais sofridos.
3.
O Juízo de origem deferiu liminar determinando ao réu o restabelecimento da conta no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (limitada a R$ 15.000,00). Na sentença, reconheceu o descumprimento da referida decisão, condenando o requerido: ao pagamento de
astreintes
no valor máximo de R$ 15.000,00; à indenização por dano moral no montante de R$ 2.000,00; e, na obrigação de fazer, consistente em proceder com a devolução do perfil/conta @________maiara_goltara, mediante adoção das medidas técnicas necessárias ao restabelecimento do acesso.

4.
Inconformado, o requerido interpôs recurso, pleiteando: o reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer, com o afastamento das astreintes; a reforma da condenação por danos morais; e, subsidiariamente, que a consolidação das astreintes de R$ 15.000,00 seja afastada ou então reduzida a patamares módicos.

5.
Por sua vez, a recorrida pugna pelo improvimento do recurso manejado pelo réu e pela majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a plataforma de rede social responde objetivamente pela falha na segurança do serviço que permitiu a invasão da conta de usuário, e se tal vulnerabilidade configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; e (ii) se o valor das
astreintes
, fixado em R$ 15.000,00, deve ser mantido, ou se a penalidade deve ser revista para um patamar equitativo, em face da alegação de que o cumprimento da obrigação de fazer foi obstaculizado pela necessidade de cooperação da parte credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.
Prima facie
, a relação jurídica
sub examine
é nitidamente de consumo e, por isso, impõe-se sua análise dentro do microssistema protetivo instituído pela Lei nº 8.078/90, sobretudo quanto à vulnerabilidade material e à hipossuficiência processual do consumidor.

8.
Pois bem.
Restou demonstrado e incontroverso nos autos que a recorrida teve a sua conta do Instagram hackeada, com a utilização de seu perfil para aplicação de golpes em seus seguidores, perdendo o acesso da mesma.

9.
Os meios disponibilizados para recuperação da conta no site do réu não foram suficientes, o que se evidencia pela necessidade de propositura da demanda, bem como pelos documentos juntados à ID. 13604192 - Págs. 1/2, 7/8 e 13604200 - Págs. 3/5, 7/8.

10.
Diante desse contexto, ao fornecer serviço de hospedagem de perfis pessoais ou de pessoas jurídicas em seu site, o réu, por consequência lógica, também assume a obrigação de possibilitar aos consumidores meios para recuperação do acesso, principalmente em casos de fraude, nos quais os seus usuários além de perderem o acesso à conta, não conseguem reconfigurar o acesso, em razão de, usualmente, os fraudadores rapidamente trocarem todos os dados que possibilitariam tal reconfiguração, assim como ocorrido nesse caso.

11.
Dessarte, em análise ao conjunto probatório do feito, é inegável a falha na prestação de serviços, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
e, por via reflexa, a existência de responsabilidade civil do recorrente, por ser este o
responsável pela segurança dos dados de seus usuários e, uma vez notificado sobre qualquer vazamento indevido de informações, tem o dever de corrigir tal falha.

12.
Embora o réu sustente a segurança das plataformas, e invoca a seu favor os “Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade”, não se encontra no processo qualquer elemento a indicar que a autora não adotou todas as indicações constantes no referido Termo de Uso, prova que competia ao réu efetivar, de forma a afastar sua responsabilização.

13.
Ademais, a segurança dos serviços prestados constitui princípio da política nacional das relações de consumo, previsto nos arts. 4º,
caput
e V, e 8º, do CDC. Assim, a empresa requerida não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, bem como, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do CDC. Dessa forma, restou configurada falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), impondo-se a condenação à indenização pelos danos suportados pela consumidora, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

14.
O dano moral é evidente, porquanto a utilização fraudulenta por terceiros da conta na plataforma
Instagram
é o bastante para abalar a credibilidade da autora perante seus seguidores, em nítida afronta à sua honra.

15.
A indenização respectiva deve ser sempre estabelecida em importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, considere sua natureza punitiva e compensatória. A primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio. A segunda, para que o ressarcimento traga uma satisfação que atenue o dano havido. Assim, não há que se falar em indenização inexpressiva, que gere a impunidade e o descaso nas relações civis, no que diz respeito ao causador do fato, nem em exorbitância que acarreta o enriquecimento sem causa, no que diz respeito ao ofendido. Sopesadas essas circunstâncias no caso sob análise, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) imposto na sentença é necessário para a reparação do mal causado.

16.
Por outro lado, no tocante às
astreintes
, o valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser reajustado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar excessivo e desproporcional diante do contexto fático-processual, conforme pugnado pelo recorrente. Embora o requerido tenha sido considerado em mora no período inicial do cumprimento, ao condicionar o restabelecimento da conta à indicação de um e-mail “seguro” – exigência técnica e procedimentalmente razoável e posteriormente acolhida pelo Juízo –, a satisfação da tutela se tornou uma obrigação mista, dependente da cooperação de ambas as partes.

17.
Após o acolhimento dos Embargos de Declaração (ID. 13604228), restou comprovado que a requerida adotou as providências de sua alçada, enviando o
link
de recuperação para o e-mail seguro (maiaragoltara@outlook.com).

18.
A manutenção do teto da multa é indevida, pois a não concretização da recuperação do perfil decorreu, em última instância, de culpa da própria recorrida, que admitiu ter deixado, por um descuido,
“o link enviado ao seu e-mail para recuperação da conta expirar”
(ID. 13604240), falha que a requerida buscou sanar mediante reenvios do
link
(ID. 13604239 e 13604242), em cumprimento ao dever de cooperação (art. 6º, CPC). Destarte, a redução do
quantum
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impondo-se a redução equitativa, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC, para R$ 5.000,00, quantia suficiente para sancionar o descumprimento inicial e evitar o enriquecimento sem causa.

19.
Por fim, com relação ao pedido de majoração dos danos morais formulado pela parte recorrida em suas contrarrazões, verifico que não há cabimento para tanto, posto que não há previsão legal para tal. Assim, em caso de inconformismo com o resultado da demanda, o recorrido deveria ter aviado o instrumento recursal próprio para devolver a matéria à Turma Recursal.

V. DISPOSITIVO E TESE

20.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reduzir o valor arbitrado a título de astreintes, nos termos supracitados. Sem custas e honorários, por inteligência do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “O fornecedor de serviços de rede social responde objetivamente pelo dano moral decorrente de falhas de segurança que permitam a invasão de contas de usuários e sua utilização de forma fraudulenta”.

2. “O dano moral “in re ipsa”, decorre da invasão de conta da consumidora e da utilização da conta para a prática de golpes.”

3. “As astreintes têm natureza coercitiva e não indenizatória, devendo ser reduzidas equitativamente quando demonstrado que o descumprimento inicial foi sanado de forma colaborativa pelas partes, especialmente quando a mora passou a decorrer de conduta compartilhada, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 4º,
caput
, V, 6º, VI, X, 8º e 14, § 3º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 6º, 537, §1º, I.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)